Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO LICITATÓRIO. NEGÓCIO FORMALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREÇO AJUSTADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS. LOTE DE TERRENO COM PROBLEMAS DE DEMARCAÇÃO DE SEUS LIMITES E CONFRONTAÇÕES. TERRENO QUE FISICAMENTE NÃO CORRESPONDE ÀS INDICAÇÕES POSTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO DA VENDA COM DETERMINABILIDADE COMPROMETIDA POR ERRO SOMENTE IMPUTÁVEL À EMPRESA PÚBLICA VENDEDORA. LOTE QUE DEIXANDO DE SER CERTO E DETERMINADO NÃO RECEBE DO PODER PÚBLICO AUTORIZAÇÃO PARA QUE NELE CONSTRUAM OS COMPRADORES. DEMARCAÇÃO EQUIVOCADA QUE IMPEDE O AOS COMPRADORES O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS EM PAGAMENTO DO PREÇO TOTAL DE VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS ADQUIRENTES IMPOSSIBILITADOS DE EDIFICAR NO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Segundo previsto art. 426 do Código Civil, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
3. Caso concreto em que nada podem fazer os compradores na situação fática conflituosa para dar solução ao problema havido por questões relativas à necessidade de correção dos limites do imóvel objeto de contrato de compra e venda, uma vez os parâmetros para conferir certeza e determinabilidade ao lote de terreno vendido foram definidos no documento de transferência da propriedade pela empresa pública vendedora. Hipótese em que necessário novo procedimento de demarcação do lote a ser efetivado por quem titularizava o domínio ao tempo da transferência do imóvel cuja área colocada à venda não se fez concretamente precisa conforme parâmetros estabelecidos no título de propriedade. Providência que de modo algum se insere entre as medidas que possam ser classificadas como de mera regularização de obra nos órgãos competentes. Demarcação do limite físico de uma propriedade. Providência de imprescindível efetivação, visto que fundamental para quem queira construir no terreno.
4. Estando impedidos os compradores/autores/agravados, como de plano demonstram na ação de conhecimento que manejaram em desfavor da empresa pública ré/vendedora/agravante, de edificar no imóvel porque não lhes concede o Poder Público o competente alvará de construção dada a existência de erro nos limites físicos demarcados para o imóvel vendido, irreparável a decisão recorrida que, liminarmente, suspendeu a obrigação contratual por eles assumida de pagar à TERRACAP, empresa vendedora, as parcelas ajustadas pela compra do imóvel em que estão não conseguem levantar regular edificação. Probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou risco ao resultado do processo. Requisitos evidenciados. Exigência atendidas do art. 300 do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.